Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 128,79, a título de dano material, e R$ 2.500,00, por dano moral, devido à falha na prestação do serviço, consistente no atraso do transporte aéreo. A insurgência recursal cinge-se à condenação por dano moral.
2. A princípio, cumpre salientar que o entendimento inicial sobre eventual condenação de empresa aérea, por dano moral e material, em voo internacional, conforme decisão monocrática do Exmo. Ministro Relator Luís Roberto Barroso, era de que a norma internacional que rege a matéria deveria prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor (Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 351.750/RJ). Contudo, pelas decisões recentes do STF, inclusive do Ministro Luís Roberto Barroso, resta claro que a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal, nos conflitos que envolvam extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros, referem-se tão somente aos danos materiais (RE 636.331 e ARE 766.618), e, de outro lado, portanto, deve-se aplicar o CDC na fixação do dano moral.
3. Incontroverso nos autos a ocorrência de atraso de voo internacional contratado pela autora/recorrida, trecho Belo Horizonte – Nova Iorque, com conexão em Guarulhos, em que, em razão do cancelamento do segundo voo e posterior realocação, a autora/recorrida chegou ao seu destino final com atraso de 24 horas.
4. Consigno que eventual manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
5. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
6. Nada obstante, no caso, inafastável o mau sentimento gerado pela impontualidade do transporte de passageiros (1 dia de atraso), causando aflição psicológica e cansaço físico, além de implicar a perda de 1 dia das férias programadas, ocasionando, também, a perda de diária de hotel. Dessa maneira, a situação sub examine suplanta os meros aborrecimentos suportáveis a que todos estamos sujeitos, não se cuidando de mero inadimplemento contratual, mas, sim, de conduta censurável, com reflexos perniciosos à psique da autora/recorrida, mostrando-se cabível a indenização por dano moral na espécie.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Atenta a essas diretrizes, entendo adequado o valor fixado na ordem de R$ 2.500,00.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.